Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703084-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: PERLA MARQUES PORTUGAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. PAGAMENTO ACEITO PELO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA E CUMPRIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ. 1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. 2. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. 3. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 4. “A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária” [...] (STJ, Tema 98, REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017). 5. Diante da ausência de prejuízo à ré e à efetividade da prestação jurisdicional decorrente do descumprimento por um dia, é possível o afastamento da multa arbitrada (CC, art. 413 e CPC, art. 537, § 1o, I e II). 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de busca e apreensão veículo proposta em desfavor de Perla Marques Portugal (autos de no 0701567-52.2020.8.07.0002), reconheceu a incidência de sete dias de multa, no valor diário de R$ 2.000,00 (ID no 112553333). 2. Nas razões de ID no 32389402, págs. 1-29, o agravante sustenta que a multa deve ser afastada, por ser desproporcional, não razoável e por ter sido fixada sem limite temporal ou de valor máximo para a sua incidência. Defende que, para ser exigido seu pagamento, a intimação deve ser pessoal e não por publicação (STJ, Súmula 410). 3. Salienta que o objetivo da multa era garantir a restituição do automóvel à agravada, o que foi feito, tornando sua aplicação desnecessária. 4. Tece considerações sobre o valor arbitrado e defende que, caso as astreintes sejam mantidas, deve ser considerada a mora de apenas um dia, pois o registro da ciência no sistema eletrônico do PJe ocorreu em 8/10/2021 e 12/10/2021 foi feriado nacional. Logo, considerando o prazo de 72 horas úteis, o descumprimento ocorreu somente no dia 15/10/2021 e não ao longo de sete dias como consta na decisão. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reforma da decisão agravada para que seja afastada a incidência de sete dias de multa. Subsidiariamente, requer sua redução para um dia de descumprimento. 6. Preparo comprovado (ID no 32389403, págs. 1-2). 7. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 32411914, págs. 1-4). 8. Sem contrarrazões (ID no 33270681). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 32411914, págs. 1-4): “[...] 11. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 12. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Cumprida a liminar, passou a transcorrer o prazo para a purga da mora. 13. A agravada providenciou o depósito do valor de R$ 23.736,00 em favor do agravante (ID no 101380630, págs. 1-5). O pedido de reconhecimento da purga da mora foi indeferido, considerando que a quantia depositada pela agravada compreendia apenas as parcelas contratuais vencidas (ID no 102053469). 14. Contudo, o agravante peticionou informando que concordava com os valores depositados a título de purga da mora e pediu a transferência da quantia para a conta bancária de sua titularidade (ID no 103236660). Logo após foi prolatada a sentença de ID no 103704584. 15. Verifica-se que a conduta do agravante foi pautada na boa-fé objetiva e no princípio da cooperação, uma vez que aceitou receber a quantia depositada pela agravada, referente apenas às parcelas contratuais vencidas, como purga da mora. 16. Do mesmo modo, foi transparente ao indicar a data precisa em que ocorreu a sua intimação eletrônica (8/10/2021 - sexta-feira), cujo prazo somente poderá ser contabilizado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC (REsp. no 1778885/DF (2018/0295739-5), Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/06/2021). 17. Como consequência, não podem ser considerados 7 (sete) dias de descumprimento, mas apenas 1 (um), pois a devolução do veículo deveria ocorrer em 15/10/2021 (sexta-feira). A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. 18. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 19. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 20. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 21. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada em desfavor do agravante, quando a causa para o ajuizamento da demanda foi o inadimplemento da agravada e a determinação de restituição do automóvel foi devidamente cumprida. 22. Resolvida a controvérsia, pois o agravante aceitou a purga da mora, mesmo com o depósito referente apenas às parcelas contratuais vencidas e o automóvel foi efetivamente devolvido à agravada, a multa deve ser afastada e o processo arquivado. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo para afastar a multa fixada na decisão recorrida em desfavor do agravante (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se.” 14. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 15. Sabe-se que a astreinte é um mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor. 16. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual – art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98). A multa não pode exorbitar a obrigação principal, sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. O fim do processo não é a multa e ela não pode se tornar mais vantajosa do que o pedido. 17. Como visto, o veículo foi restituído em 18/10/2021 (ID no 106410875) e não houve prejuízo, o que permite até a exclusão da multa. Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 32411914, págs. 1-4 e afastar a multa/astreinte fixada em desfavor do agravante nos autos originários. 19. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro